Tribunal: TJMT
Processo: 1037771-41.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037771-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. EXCESSO DE PENHORA. VEDAÇÃO À SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa devedora visando à integração de acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve penhora sobre veículos da executada, por meio de restrição de transferência via sistema RENAJUD, em sede de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise da essencialidade dos bens (CPC, art. 833, V), à desproporcionalidade da medida (CPC, art. 805), e à alegada sanção política (Súmulas 70, 323 e 547 do STF), bem como ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da essencialidade dos bens penhorados à atividade empresarial e da alegada desproporcionalidade da penhora; e (ii) se a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais impede o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado a manutenção da penhora com base na ausência de prova inequívoca da essencialidade dos veículos (CPC, art. 833, V) e na inexistência de indicação de outros bens substitutivos (CPC, art. 805, p.u.).

5. A penhora registral via RENAJUD não impede o uso dos veículos, afastando-se a configuração de sanção política, conforme entendimento do STJ e inaplicabilidade das Súmulas 70, 323 e 547 do STF ao caso concreto.

6. A ausência de referência literal a todos os dispositivos legais suscitados não caracteriza omissão, tampouco inviabiliza eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme jurisprudência consolidada.

7. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão, quando o acórdão examina suficientemente as teses jurídicas relevantes, sendo a penhora via RENAJUD medida legítima na execução fiscal, desde que não comprovada a essencialidade do bem penhorado nem indicada alternativa menos gravosa pelo executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, p.u., 833, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 418.623/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 5.12.2013; STJ, REsp 1.315.097/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.2.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento opostos por
GF Indústria Metalúrgica Ltda. - ME
contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a penhora de dois veículos da empresa via sistema RENAJUD, nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à análise da essencialidade dos bens penhorados para a atividade empresarial (art. 833, V, do CPC), ao impacto econômico da restrição sobre a continuidade das operações da empresa e à alegada desproporcionalidade da penhora frente ao valor do débito (art. 805 do CPC). Alega, ainda, omissão quanto à vedação à sanção política (Súmulas 70, 323 e 547 do STF) e ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, o que inviabilizaria o pré-questionamento.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, com efeitos integrativos e prequestionadores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, por entender que não há vícios no acórdão e que o recurso tem caráter meramente infringente.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA. BENS NÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL quanto aos fatos geradores de março e maio de 2022, mas manteve penhora sobre dois veículos da empresa, afastando alegações de impenhorabilidade e excesso de penhora.

2. A agravante sustenta que os veículos são essenciais à atividade empresarial e que o valor agregado dos bens supera substancialmente o valor do crédito, alegando ofensa ao princípio da menor onerosidade. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a liberação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os veículos penhorados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial da executada; e (ii) saber se a penhora revela excesso em relação ao valor do crédito executado, ensejando sua substituição ou cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora realizada se limita à restrição de transferência dos veículos pelo sistema RENAJUD, não impedindo seu uso pela empresa executada.

5. Não foi apresentada prova inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC.

6. A alegação de excesso de penhora depende de apuração específica, tendo sido determinada a avaliação judicial dos bens para eventual reanálise.

7. Ausente demonstração de outros bens passíveis de penhora que assegurem a execução com menor onerosidade, a manutenção da penhora não afronta o art. 805 do CPC.

8. A matéria deduzida, por demandar dilação probatória, deve ser discutida em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A averbação de restrição de veículos via RENAJUD não impede sua utilização, não configurando, por si só, violação à continuidade da atividade empresarial. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca da essencialidade do bem à atividade do devedor, e a alegação de excesso de penhora impõe ao executado o dever de indicar meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., e 833, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 418.623/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 05.12.2013; STJ, REsp 1.315.097/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.02.2014.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado fundamentos relevantes à solução da controvérsia, notadamente: a essencialidade dos veículos penhorados à atividade empresarial; o impacto econômico da restrição de transferência; a desproporcionalidade da penhora frente ao débito; a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC); a caracterização da medida como sanção política vedada (Súmulas 70, 323 e 547 do STF); bem como a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de pré-questionamento.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo legal ou argumento invocado pela parte. Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando que fundamente a decisão com base nas teses jurídicas pertinentes ao deslinde da causa, o que se verificou na espécie.

No mérito, a controvérsia discutida no agravo cinge-se à legalidade da penhora de dois veículos da empresa executada em execução fiscal, considerados pela agravante como imprescindíveis ao exercício de sua atividade empresarial, bem como à alegação de excesso de penhora e suposta violação aos princípios constitucionais e à vedação de sanções políticas.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, os argumentos da parte embargante.
Destacou-se
, inicialmente, que
a penhora realizada por meio do sistema RENAJUD
, sem apreensão física dos bens, n
ão havendo óbice material à continuidade das atividades empresariais
. Ademais, quanto à alegada impenhorabilidade dos bens (art. 833, V, do CPC), o decisum foi categórico ao reconhecer a ausência de prova inequívoca da sua essencialidade para o funcionamento da empresa, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a veículos automotores utilizados em atividade empresarial.

Quanto ao alegado excesso de penhora, o julgado expressamente reconheceu a existência de aparente desproporção entre o valor dos bens (aproximadamente R$ 236 mil) e o débito exequendo (R$ 68 mil), mas destacou que a empresa não indicou outros bens livres e desembaraçados que pudessem substituí-los, ônus que lhe competia, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Ademais, o acórdão foi expresso ao consignar que a questão será reavaliada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, após a realização de avaliação judicial dos bens e retificação da CDA, demonstrando, assim, abertura à reanálise da constrição em momento processual adequado.

No tocante à alegação de sanção política, o acórdão fixou entendimento conforme os precedentes do STJ, ao assentar que a penhora registral
não constitui medida coercitiva
indevida,
tampouco

obstáculo à atividade econômica da empresa
. O uso do sistema RENAJUD, em tais moldes, está em consonância com os princípios da efetividade da execução fiscal e da proporcionalidade, não se aplicando, portanto, a vedação prevista nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Por fim, quanto ao pré-questionamento, cumpre salientar que o acórdão embargado abordou as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia. A ausência de referência literal a todos os dispositivos invocados não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

A insurgência da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios concretos que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026